Tribunal: TJDFT
Processo: 0727068-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727068-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO WAGNER ALVES DE SA AGRAVADO: CICERA SOARES FRANCISCO, ESPÓLIO DE ANDRÉ PEDRO FRANCISCO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maurício Wagner Alves de Sá em face da r. decisão (IDs 131094138 da origem) que, nos autos da Reintegração de Posse cumulada com Indenização ajuizada em desfavor do Espólio de André Pedro Francisco e outra, indeferiu o pedido liminar. Nas razões recursais (ID 38294390), o Agravante argui, em preliminar, a nulidade da decisão impugnada por ausência de fundamentação, na forma do art. 489, § 1o, II e IV, do CPC/15. Quanto ao mérito, alega, em síntese, que adquiriu os direitos possessórios do lote n.o 32, conjunto “A”, da Rua Haiti do Condomínio Jardim do Oriente, Rodovia DF-130, do antigo possuidor, André Francisco, e da segunda Agravada, em 23/3/2014, tendo, desde então, se responsabilizado pelas despesas com limpeza, manutenção, conservação do bem, além do pagamento do IPTU e das contribuições condominiais. Aduz que o imóvel objeto da ação é lote sem edificação (terra nua), cercado e demarcado, e que ostentava a condição de possuidor ante a Associação dos Moradores do Jardim do Oriente. Todavia, a turbação da posse ocorreu em 12/7/2021, quando tomou ciência de que a segunda Agravada alterou o cadastro do bem na referida Associação, para o recebimento dos boletos, bem como passou a administrá-lo, impedindo o Agravante do exercício da posse direta. Assevera que o bem objeto do esbulho é imóvel em fase de regularização fundiária, localizado em área rural e que até o momento não dispõe de matrícula no Registro Imobiliário. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a medida negada pelo juízo de origem. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. De fato, o art. 562 do CPC/15 permite a concessão de mandado liminar de reintegração de posse quando a prova documental juntada na petição inicial seja suficiente para demonstrar os requisitos previstos no art. 561 do CPC/15, quais sejam: a) o exercício da posse, b) a turbação ou o esbulho da parte Ré, c) a data da turbação ou do esbulho, e d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Registre-se que o cumprimento dos requisitos previstos nos artigos 560 e seguintes do CPC/15 perpassa pela apreciação da matéria central da Ação de Reintegração de Posse, correspondente à comprovação do exercício fático da posse e do esbulho, que demanda o aperfeiçoamento do contraditório e a devida instrução processual. Frise-se que o Instrumento Particular de Cessão de Direitos, sem registro em cartório (ID 130918990 da origem), o pagamento do IPTU e despesas de condomínio emitidos em nome do antigo possuidor (de cujus) (ID 38294396), a condição de imóvel irregular, bem como as informações prestadas pela Associação dos Adquirentes e Moradores do Jardim Oriente (ID 130919847 da origem), não comprovam o exercício da posse alegada. Desse modo, nesta fase de análise perfunctória, inviável reconhecer a probabilidade do direito Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo, dispensando-se informações. Intimem-se os Agravados para apresentarem resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator